Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 72693549 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença de ID 70904040 que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por desídia da embargante, uma vez que não compareceu à sessão virtual de conciliação.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado padeceria do vício de omissão. Para tanto, argumenta que “não houve menção expressa sobre a penalidade prevista no art. 51, §2o da Lei 9.099/95, tampouco manifestação no sentido de reformar, manter ou afastar a referida condenação imposta na sentença”. Quanto ao item 11 da ementa, argumenta que “a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil”. Sustenta que ato citatório se trata de matéria de ordem pública e que pode ser alegada por qualquer das partes.
4. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a, com efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
9. A ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante, por mero inconformismo, é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022.